Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704175-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EROTIDES ELISEU DA SILVA, LUIZ CARLOS LOPES PINHEIRO, MARCOS ANTONIO ALFAIA, MARIO PIRES NOGUEIRA FILHO, HELIO LIMA SANTOS RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENESSE CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Concedida a gratuidade da justiça nos autos originários, bem assim deferida para processamento da ação rescisória, incumbe ao impugnante demonstrar o não preenchimento dos requisitos legais pelos autores para continuarem auferindo a benesse. Precedente. 2. Tendo o acórdão rescindendo sido proferido no curso do cumprimento definitivo de condenação ao pagamento de quantia certa, descabe à parte, ao ajuizar ação rescisória, utilizar-se do valor atribuído à causa na fase de conhecimento (quando não lhe era viável quantificar a expressão econômica da demanda). Precedente. 3. A necessidade e utilidade da prestação jurisdicional há que ser aferida em tese, pertencendo ao exame do mérito aferir se há ou não a manifesta violação a norma jurídica afirmada pelos autores. 4. A rescisão da coisa julgada fundamentada no art. 966, inciso V, do CPC, só pode ocorrer quando a interpretação dada pelo julgado rescindendo for flagrantemente afrontosa à norma jurídica. Sendo certo que o acórdão rescindendo fundamentou-se em remansosa jurisprudência que vigorava no momento do julgamento do recurso interposto pelos autores, não há que se falar em manifesta violação a norma jurídica. 5. Retificado o valor da causa. Pedido julgado improcedente. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 389, 395, 404, todos do Código Civil, e 966, caput e inciso V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a ação rescisória configura hipótese de manifesta violação à norma jurídica, em razão da ausência de aplicação da normam iuris que deveria incidir no caso concreto. Suscitam que pretendem a aplicação das normas estatutária e regulamentar que se extraem do artigo 9o, alínea “a”, do Estatuto do Plano de Benefícios 01, e do artigo 3o, inciso I, do respectivo Regulamento, que impõem o “acréscimo de juros” sobre os valores a serem restituídos aos ex-participantes, sem impor nenhuma limitação temporal de incidência apenas “até a data do desligamento” do plano, tendo em vista que as importâncias objeto da presente condenação possuem a mesma natureza jurídica do capital principal, privilegiando, assim, o “princípio da autonomia da vontade” inerente ao direito privado. Articulam que o artigo 3o, inciso I, do Regulamento do Plano de Benefícios, prevê que as cotas pessoais vertidas pelos ex-participantes devem sofrer incidência de juros atuariais de 6% (seis por cento) ao ano, da mesma forma, até o efetivo pagamento. Pedem, assim, seja reformado o r. decisum objurgado para julgar procedente a ação rescisória e determinar a incidência dos juros atuariais de 6% (seis por cento) ao ano durante todo o período de inadimplência do fundo de pensão recorrido (até a data do efetivo pagamento dos valores devidos em juízo). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 389, 395, 404, todos do Código Civil, e 966, caput e inciso V, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 43305578): (...) Superadas as questões preliminares, não se verifica, in casu, a afirmada violação manifesta a alguma norma jurídica. Com efeito, o acórdão rescindendo, ao limitar a incidência dos juros contratuais ao desligamento dos autores, fundamentou tal exegese em reiterado entendimento jurisprudencial acerca do tema, no sentido de que “uma vez que o participante se desligue do plano de previdência, os juros contratados, remuneratórios, deixam de ser devidos” (ID no 32595950, p. 361). Tal entendimento fundamenta-se na premissa de que os juros contratuais só são aplicáveis enquanto perdurar o contrato, como resta claro da fundamentação transcrita na contestação: “(...) é de se reconhecer, não merece reparos o posicionamento do acórdão recorrido. De fato, só faz sentido a aplicação dos índices previstos para juros e correção monetária pelo estatuto da empresa durante do período da contratualidade. Isso precisamente porque durante esse período o contrato já tinha por finalidade o incremento monetário das contribuições pessoais vertidas pelos associados. Após o término do contrato, não podem, naturalmente, ser aplicados os índices previstos pelo contrato com exclusividade para o período de sua vigência. Depois do desligamento dos associados, devem ser aplicados, a depender da situação, quando muito, os juros de mora no índice legal e a correção monetária oficial (...)” (petição de ID no 35130304). Por sua vez, como se sabe, a rescisão da coisa julgada fundamentada no art. 966, inciso V, do CPC, só pode ocorrer quando a interpretação dada pelo julgado rescindendo for flagrantemente afrontosa à norma jurídica, o que não ocorre no caso vertente, como já explanado. (...) A remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, manifesta-se no sentido de que a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) "somente deve prosperar quando a interpretação dada pelo acórdão rescindendo for de tal modo flagrante violação do dispositivo legal em sua literalidade, ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, o que não ocorre na espécie" (...). Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, a Corte Superior já assentou que “a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, manifesta-se no sentido de que a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) "somente deve prosperar quando a interpretação dada pelo acórdão rescindendo for de tal modo flagrante violação do dispositivo legal em sua literalidade, ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, o que não ocorre na espécie" (AgInt no AREsp n. 1.844.244/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 2/12/2021). No mesmo sentido, confira-se AgInt no AREsp n. 2.185.553/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. Assim, “tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.235.542/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 23/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028